Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno manejado contra decisão que deixou de conhecer do agravo interno de ID 48512160 por ser intempestivo, haja vista a interposição após o decurso do prazo de suspensão processual de 60 (sessenta) dias e certidão de trânsito em julgado lavrada em cumprimento a determinação judicial.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravo interno não conhecido seria tempestivo, a certidão de trânsito em julgado lavrada estaria equivocada e seus direitos à ampla defesa, “legalidade e justiça” e diversos outros citados teriam sido violados nos autos. Alega que a decisão ora impugnada configura “uma abjeta, abominável e sórdida tentativa de fácil eliminação de processos e estatística de pseudo produtividade e eficiência, para que o presente Juízo ad quem não trabalhe devidamente e eficientemente no julgamento meritório do referido recurso de agravo interno”. Aduz que as decisões proferidas ao longo do trâmite do feito o privaram de seu patrimônio, nos termos dos pedidos constantes na petição inicial.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas nos IDs 50977603 e 51724307.
IV. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. No caso, sem razão o agravante. Conforme § 1o do art. 1.021 do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Além disso, consoante o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar minuciosamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando, de forma clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma da decisão judicial. Na hipótese, não se observa o cumprimento do pressuposto de admissibilidade e princípio mencionados, visto que são reproduzidos os argumentos deduzidos em outros recursos e utilizado discurso genérico, sem atacar especificamente a decisão impugnada.
VI. O § 1o do art. 1.021 do CPC tem a nítida finalidade de afastar os recursos protelatórios e assim prestigiar o princípio da celeridade processual. Trata-se de regra inédita que compõe a regularidade formal do recurso não prevista na lei revogada. A ideia é elidir a repetição de argumentos já afastados pela decisão recorrida. (FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; BASTOS, Fabrício. Novo Código de Processo Civil, Temas inéditos, mudanças e supressões. 2a tiragem. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 663 e 678). Ainda que superada a ausência de tal pressuposto, o presente recurso não merece prosperar.
VII. Consta dos autos que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, restou indeferido o processamento do recurso extraordinário interposto pela parte autora para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral nos Temas ns. 800, 660 e 339 do STF. Irresignado, o autor interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual deixou de ser conhecido na decisão de ID 42921569, por ausência de cabimento e erro grosseiro. Os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão foram rejeitados no decisum de ID 43799194.
VIII. Ato contínuo, o patrono do autor, ora agravante, requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual, haja vista o falecimento da parte, e o requerimento foi deferido conforme decisão de ID 44193292, que expressamente o advertiu de que decorrido o prazo sem manifestação, seria certificado o trânsito em julgado e remetidos os autos ao Juízo de origem. Ultrapassado tal prazo, foram cumpridos os termos da decisão para certificar o trânsito em julgado em 29 de maio de 2023 (ID 47251872) e proceder à baixa dos autos. Na origem, a parte autora alegou que a baixa teria se dado indevidamente e requereu o imediato retorno à Turma Recursal. O requerimento foi deferido no ID 47976741 e, nesse contexto, ela interpôs agravo interno no ID 48512160 contra as decisões de IDs 42921569 e 43799194. Consoante mencionado, as aludidas decisões foram proferidas pela Presidência da Segunda Turma Recursal e referem-se ao não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e à rejeição dos aclaratórios ventilados pela requerente/agravante. O agravo interno de ID 48512160 não foi conhecido, concluindo a Presidência que não havia que se falar em tempestividade do recurso, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado, de acordo com a certidão lavrada no ID 47251872. Salientou-se a inexistência de equívoco ou outra justificativa para o retorno dos autos à Turma Recursal. A decisão de não conhecimento foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID 49300604, e é atacada por novo agravo interno, ora analisado.
IX. Frise-se, por oportuno, que o patrono do agravante requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para fins de regularização processual, haja vista o falecimento da parte, e que permaneceu inerte após o decurso do prazo, razão pela qual certificou-se devidamente o trânsito em julgado em 29 de maio de 2023 (ID 47251872). Acrescente-se que, de acordo com a certidão de ID 44323000, a decisão de ID 44193292 foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, tendo o patrono do agravante tomado ciência acerca do início do prazo de 60 (sessenta) dias e que a ausência de movimentação do feito acarretaria o trânsito em julgado e posterior baixa.
X. Portanto, não merece qualquer reparo a decisão recorrida. Note-se que o agravante interpõe seguidos recursos desprovidos de fundamentos e demonstra inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Pela derradeira vez, reitera-se a advertência de que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios configurará litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC.
XI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.